Tribunal: STF
Processo: HC 265149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gentil Dias Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.213.013/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos delitos previstos nos artigos 312, “caput”, por várias vezes, c.c. o artigo 71, e 313-A, por várias vezes, c.c. o artigo 71, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e trinta e dois (32) dias-multa, n o regime prisional inicial semiaberto.



    Neste writ, a defesa alega a consunção do delito de peculato eletrônico (CP, art. 313-A) pelo o de peculato (CP, art. 312) e, de outro lado, a necessidade de readequação da pena imposta, aplicando-se o art. 71 do CP e reduzindo-se as frações de aumento.



    Requer, ao fim:



    “a) aplicar o critério da consunção entre os delitos insculpidos no artigo 312 e 313-A do Código Penal; 



    b) proceder ao reparo no cálculo de pena, diante do grave erro material em sentença que adotou o critério de exasperação da pena por duas vezes conjuntamente, e, ainda, com o cúmulo material, devendo ser aplicada apenas a pena de um dos crimes, no caso, o mais grave, somada de 1/6 a 2/3 pelo critério da exasperação 



    c) proceder ao reparo no cálculo de pena do crime continuada, para afastar a causa de aumento aplicada em 2/3, diminuindo-a para 1/6.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    2. Fato relevante. A defesa sustenta que pretende mera revaloração jurídica das provas, alegando tratar-se de questão unicamente de direito, e requer o provimento do agravo regimental. 



    3. Decisão agravada. O Tribunal de origem refutou a tese defensiva de consunção entre os delitos de peculato (art. 312 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema informatizado (art. 313-A do Código Penal), reconhecendo que, no caso concreto, são tipos penais independentes e distintos, sem relação de crime-meio e crime-fim. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se os delitos de peculato e inserção de dados falsos em sistema informatizado podem ser considerados como relacionados pelo princípio da consunção, e se é possível reexaminar matéria probatória em sede de recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Embora esta Corte reconheça, em determinadas hipóteses, a aplicação do princípio da consunção, no caso em apreço, as instâncias ordinárias consideraram, com base nas provas produzidas, que os delitos se desdobraram de forma autônoma e sem relação de interdependência. 



    6. O princípio da consunção se aplica apenas quando há demonstração da relação de dependência entre as condutas praticadas, o que não se verifica no caso em análise. 



    7. A revisão da conclusão alcançada pela origem acerca dos contextos fáticos nos quais as condutas foram praticadas exigiria amplo reexame de matéria probatória, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    8. Quanto à continuidade delitiva, a fração máxima de aumento de pena foi corretamente aplicada, considerando o longo período de empreitada criminosa e a ocorrência de número suficientemente superior a sete infrações. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O princípio da consunção aplica-se apenas quando há relação de dependência entre as condutas praticadas. 



    2. O reexame de matéria probatória é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    3. A fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é aplicável quando há longa duração da empreitada criminosa e número suficientemente superior a sete infrações.”  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal a quo, mediante fundamentação concreta e minuciosa, refutou a tese defensiva de consunção entre os delitos previstos nos arts. 312 e 313–A, ambos do Código Penal, por reconhecer que, no caso concreto, trata-se de tipos penais independentes e distintos, sem relação de crime-meio e de crime-fim (fls. 11406-11408): 



    “Nesse passo, inviável o acolhimento da tese defensiva que pugna pela absolvição do réu em razão da suposta ocorrência de “bis in idem entre o crime de peculato e inserção de dados falsos no sistema”. Com efeito, o crime de peculato se perfaz quando o agente pratica qualquer uma das ações previstas no tipo penal do artigo 312 do Código Penal, obtendo, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Já o delito previsto no artigo 313-A do Código Penal incrimina, especificamente, a conduta de “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”. Trata-se, pois, de tipos penais diferentes e absolutamente independentes, não se olvidando, ainda, que a vantagem indevida descrita no segundo tipo não se equipara ao dinheiro, valores e outros bens móveis prescritos no primeiro. Aliás, o crime de peculato não guarda qualquer co-dependência com o de inserção de dados falsos em sistema informatizado, haja vista que, ainda que o réu não tivesse praticado a última conduta, o delito previsto no artigo 312 do Código Penal já estaria consumado com o desvio e apropriação do numerário público. 



    Ao contrário, o apelante se valeu desse segundo delito, absolutamente independente do primeiro, para mascarar por certo período a apropriação dos valores que deviam constar em caixa. 



    Em outras palavras, o crime previsto no artigo 313-A do Código Penal não pode ser considerado como um crime meio para a consumação do peculato. 



    Daí porque a aplicação do princípio da consunção pretendida pela douta defesa não se mostra mesmo viável. 



    [...] 



    A propósito, de observar-se que o digno Dr. Promotor de Justiça não denunciou o réu por ter inserido informações falsas no sistema AUDESP, especificamente, mas, sim, de ter inserido informações falsas no sistema de caixa da prefeitura e em outros sistemas informatizados utilizados para registrar movimentações financeiras e recebimentos de tributos. Não se olvide, ainda, que o réu confirmou ter acesso total a alguns sistemas informatizados utilizados por aquela repartição, dentre eles, o sistema “Governança Brasil”, que também continha irregularidades e informações divergentes da realidade financeira experimentada pela municipalidade.” 



    Conforme cediço, “o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas” (AgRg no HC 832649 / SC, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/09/2023). 



    Embora esta Corte reconheça, em determinadas hipóteses, a aplicação do princípio da consunção (AgRg no HC 909971 / SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/10/2024), no caso em apreço, as instâncias ordinárias consideraram, com base nas provas produzidas, que os delitos se desdobraram de forma autônoma e sem relação de interdependência. 



    Desse modo, tenho que a revisão da conclusão alcançada pela origem acerca dos contextos fáticos nos quais as condutas foram praticadas exigiria amplo reexame de matéria probatória, o que não é possível na via estreita estrita do recurso especial. 



    De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 19/05/2025). 



    No que toca ao pleito de diminuição, o Tribunal de origem assentou que os delitos ocorreram por lapso temporal próximo a 07 anos, o que, de per si, afastaria a pretensão de adoção de fração diversa da máxima legal (fl. 11411): 



    “Na derradeira fase, tendo em vista que ambos os delitos ocorreram reiteradas vezes, pelo período aproximado de sete (07) anos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o digno Juiz sentenciante aplicou a regra prevista no artigo 71, “caput”, do Código Penal (continuidade delitiva), adotando a fração máxima de dois terços (2 /3), o que aqui se mantém.” 



    E, no particular, entende esta Corte Superior, quanto à fração máxima adotada quando reconhecida a continuidade delitiva, que, "nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos (AgRg no REsp 1576808/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018). 



    Desse modo, "é entendimento desta Corte de que a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022), como se tem na espécie, em que o longo período de empreitada criminosa indica, com segurança, a ocorrência de número suficientemente superior a 7 infrações. 



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela efetiva prática dos crimes de peculato e peculato eletrônico, na forma em que condenado o paciente. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228372 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/08/2023, grifamos)



    Por fim, considerado o quanto decido pelo STJ no ato apontado como coator, rememoro que, como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir requisitos de admissibilidade de recurso especial, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente